Tribunal: TJMT
Processo: 1001281-24.2023.8.11.0086
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001281-24.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANILDO DOS SANTOS - CPF: 061.965.574-75 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 097.716.207-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DOENÇA OCUPACIONAL COM INCAPACIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE EVENTO ACIDENTÁRIO E DE INVALIDEZ TOTAL. RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO NA APÓLICE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e de compensação por dano moral, sob o fundamento de ausência de cobertura contratual. A parte autora, beneficiária de seguro de vida em grupo, alegou ter desenvolvido doença ocupacional nos membros superiores em razão da atividade laboral, com redução parcial da capacidade de trabalho. Sustentou que o laudo pericial reconheceu incapacidade parcial permanente e nexo concausal, requerendo o pagamento de indenização proporcional. A seguradora negou cobertura, afirmando inexistência de acidente pessoal e ausência de invalidez funcional total por doença. A sentença concluiu que o quadro clínico não se enquadra nas hipóteses contratadas, por ausência de evento súbito e por inexistência de invalidez total, razão pela qual afastou o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a doença ocupacional com incapacidade parcial permanente pode ser enquadrada como invalidez permanente por acidente, à luz das cláusulas contratuais; (ii) se a redução funcional sem perda da autonomia caracteriza invalidez funcional permanente total por doença; (iii) se a equiparação entre doença ocupacional e acidente de trabalho, no âmbito previdenciário, repercute na ampliação da cobertura securitária privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial constatou incapacidade parcial permanente, sem comprometimento da existência independente do segurado, requisito indispensável para a cobertura de invalidez funcional total por doença.

4.

A cobertura por acidente exige evento súbito, externo e involuntário, inexistente em patologias decorrentes de esforço repetitivo e evolução progressiva.

5.

A apólice exclui expressamente doenças ocupacionais e lesões por microtraumas cumulativos do conceito de acidente pessoal.

6.

O contrato de seguro rege-se pela delimitação dos riscos assumidos, não sendo possível ampliar a cobertura com base em equiparações próprias do direito previdenciário.

7.

A aplicação da tabela SUSEP pressupõe cobertura contratual válida, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A doença ocupacional com incapacidade parcial permanente não se enquadra na cobertura de invalidez por acidente nem na de invalidez funcional total por doença, quando ausentes os requisitos contratuais. 2. A equiparação previdenciária entre doença ocupacional e acidente de trabalho não amplia a cobertura de contrato de seguro privado.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ivanildo dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação de indenização securitária cumulada com indenização por dano moral, que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o quadro clínico apresentado não se enquadra nas coberturas contratadas de invalidez permanente por acidente ou invalidez funcional permanente total por doença, afastando, por conseguinte, o dever de indenizar.

Sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar o laudo pericial, o qual teria reconhecido a existência de redução da capacidade funcional com nexo concausal com a atividade laboral, defendendo que tal circunstância autoriza o pagamento de indenização proporcional por invalidez parcial permanente. Aduz que as lesões decorrentes de doença ocupacional devem ser equiparadas a acidente de trabalho, atraindo a cobertura securitária, bem como a necessidade de aplicação da tabela SUSEP para apuração do valor indenizatório. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a manutenção integral da sentença, defendendo que não há cobertura securitária para doença ocupacional no âmbito da apólice, por não se tratar de acidente pessoal nos termos contratuais, bem como pela ausência de invalidez total por doença. Aduz que a equiparação previdenciária não se estende ao contrato de seguro privado e que o laudo pericial não comprova a ocorrência de evento súbito, externo e coberto, nem o preenchimento dos requisitos contratuais para indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o quadro clínico apresentado pela parte autora, caracterizado como doença ocupacional com redução parcial da capacidade laborativa, enquadra-se nas coberturas securitárias contratadas, notadamente invalidez permanente por acidente ou invalidez funcional permanente total por doença, de modo a ensejar o pagamento de indenização.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou ação de indenização securitária cumulada com dano moral, alegando ser beneficiária de seguro de vida em grupo e ter desenvolvido patologias nos membros superiores em decorrência da atividade laboral, com consequente redução de sua capacidade de trabalho. Sustentou a existência de cobertura contratual e a negativa indevida da seguradora.

A prova pericial produzida é clara ao concluir que o autor apresenta quadro de tendinopatia/bursopatia no ombro direito e epicondilite lateral no cotovelo direito, caracterizadas como doenças ocupacionais decorrentes de esforço repetitivo, com nexo concausal em relação ao ombro e causal quanto ao cotovelo. O laudo atesta, ainda, a existência de incapacidade parcial e permanente quanto ao ombro e parcial e temporária quanto ao cotovelo, com redução funcional estimada em 15%, afastando, contudo, a existência de invalidez funcional total ou perda da autonomia do segurado (ID 359238396).

A despeito de tais conclusões, não se verifica o enquadramento do quadro nas coberturas contratadas.

Isso porque a apólice prevê cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional permanente total por doença, sendo que esta última exige comprometimento definitivo da existência independente do segurado (ID 359237382), o que foi expressamente afastado pela perícia.

Por outro lado, a cobertura por acidente exige a ocorrência de evento externo, súbito e involuntário, o que não se verifica no caso concreto, em que as lesões decorrem de processo degenerativo e inflamatório crônico relacionado a esforços repetitivos, sem a identificação de evento acidentário típico.

Além disso, a própria apólice estabelece, de forma expressa, a exclusão das doenças, inclusive as profissionais, do conceito de acidente pessoal, bem como das lesões decorrentes de esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, como LER/DORT, ainda que relacionadas ao trabalho .

Dessa forma, ainda que comprovada a existência de redução da capacidade laboral, tal circunstância não é suficiente para ensejar o pagamento da indenização securitária, porquanto o sinistro descrito não se insere nas hipóteses de cobertura previstas no contrato, mas, ao contrário, enquadra-se em risco expressamente excluído.

Não prospera, nesse contexto, a alegação de que a doença ocupacional deveria ser equiparada a acidente de trabalho para fins securitários, uma vez que o contrato de seguro rege-se pela delimitação prévia dos riscos assumidos, não sendo possível ampliar a cobertura para alcançar hipóteses não previstas, sob pena de violação ao equilíbrio atuarial e à própria natureza do pacto.

Também não se sustenta a pretensão de aplicação da tabela SUSEP para indenização proporcional, pois tal providência pressupõe o enquadramento do evento em cobertura válida, o que não ocorre na espécie.

Assim, verifica-se que a sentença analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as disposições contratuais, concluindo pela inexistência de obrigação indenizatória.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026